Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-33.2016.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000107-33.2016.8.05.0259 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO VALENTE BARBOSA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ, HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, §1º, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 914 DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ACESSO À JUSTIÇA. AMPLA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA GARANTIA. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 260) E DO TJBA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de legitimidade e interesse processual, em razão da não garantia do juízo. O Apelante sustenta a aplicabilidade do art. 914 do CPC/2015, bem como a sua legitimidade para discutir a nulidade da dívida, destacando a hipossuficiência econômica reconhecida pelo deferimento da gratuidade da justiça. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento dos Embargos à Execução Fiscal sem a prévia garantia do juízo, quando comprovada a hipossuficiência econômica do embargante, à luz do CPC/2015 e da Lei de Execuções Fiscai Razões de decidir Embora o art. 16, §1º, da LEF preveja a garantia do juízo como requisito para os embargos, o art. 914 do CPC/2015 dispensa expressamente tal exigência, impondo interpretação sistemática do ordenamento jurídico. No caso concreto, restou demonstrado que o embargante aufere renda inferior a dois salários mínimos, circunstância que ensejou o deferimento da gratuidade da justiça, evidenciando a impossibilidade de garantir o juízo. A exigência da garantia deve ser compreendida como condição para a suspensão da execução, e não como obstáculo absoluto ao exercício do direito de defesa. Dispositivo e tese Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento aos Embargos à Execução Fiscal. Tese de julgamento: A garantia do juízo prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 pode ser excepcionalmente afastada quando comprovada, de forma inequívoca, a hipossuficiência econômica do embargante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000107-33.2016.8.05.0259, em que são Apelante o ANTÔNIO VALENTE BARBOSA e Apelada MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, ACORDAM os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. Salvador, sala de sessões, de de 2026.